Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-85.2007.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004531-85.2007.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0003-13 (APELANTE), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), MARCELO CLEMENTE BASTOS - CPF: 124.936.748-47 (ADVOGADO), ANDERSON BORCATH BARBERI - CPF: 877.823.599-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0003-13 (APELADO), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), MARCELO CLEMENTE BASTOS - CPF: 124.936.748-47 (ADVOGADO), ANDERSON BORCATH BARBERI - CPF: 877.823.599-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.247.688/0001-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GARBIN - CPF: 371.908.060-91 (APELADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), LUCIANA PAULINA SANTIAGO STUM - CPF: 971.361.907-20 (ADVOGADO), MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA. e MAROMBI ALIMENTOS LTDA. contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, reconhecendo a responsabilidade exclusiva da INSOL pela guarda e restituição de 50.000 sacas de milho, afastando a responsabilidade solidária de terceiros e rejeitando os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela MAROMBI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas e fundamentos apresentados pela INSOL acerca da inexistência de vínculo jurídico e responsabilidade pelos danos;

(ii) determinar se houve omissão ou contradição na análise da responsabilidade solidária de terceiros e na distribuição dos ônus sucumbenciais alegados pela MAROMBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, mas sim à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

O acórdão analisou detalhadamente o conjunto probatório e fundamentou que a INSOL, como depositária, descumpriu o dever de guarda e restituição das sacas de milho, configurando inadimplemento contratual, inexistindo omissão quanto à aplicação dos princípios da persuasão racional e do contraditório.

A responsabilidade solidária de terceiros foi afastada com base na ausência de provas que demonstrassem conluio ou participação ativa de Mauá Corretora de Cereais Ltda. e Paulo Sérgio Garbin, sendo que a distribuição dos ônus sucumbenciais atendeu ao princípio da causalidade e à sucumbência recíproca entre as partes.

O acórdão rejeitou o pedido de indenização por danos materiais e morais da MAROMBI, fundamentando que os alegados prejuízos carecem de nexo causal direto com a conduta da INSOL e que não foi comprovado abalo significativo à honra objetiva da pessoa jurídica, não havendo vícios a serem sanados.

Segundo entendimento consolidado do STJ, o julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes ou a se manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal mencionado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio para rediscutir o mérito de decisão judicial, salvo nos casos em que presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a examinar expressamente todos os fundamentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada.

A responsabilidade solidária de terceiros exige comprovação de conluio ou participação ativa, não sendo presumida.

Danos materiais devem ser comprovados com nexo causal direto, e danos morais de pessoa jurídica requerem prova de abalo significativo à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 371, 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

STJ, EDcl no AgRg na Pet 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12.12.2023, DJe 19.12.2023.

STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos por INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA. E MAROMBI ALIMENTOS LTDA.
contra
acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes (Id. 254962171), com as seguintes teses:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária de terceiros não se presume e deve ser comprovada por evidências de participação ativa e conluio.

O depositário é responsável pela guarda e restituição da coisa depositada, devendo indenizar se não cumprir sua obrigação, salvo prova de excludentes de responsabilidade.

Danos materiais devem ser comprovados com nexo causal direto; danos morais de pessoa jurídica exigem prova de abalo significativo à honra objetiva. (...)”.

Embargos de INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA. (Id. 256745694): Em síntese, alega que o acórdão é omisso, porque afirma que apresentou provas robustas demonstrando a inexistência de vínculo jurídico e responsabilidade pelos danos alegados pela MAROMBI, mas que tais elementos não foram devidamente considerados no julgamento. Aponta que o acórdão não enfrentou de forma motivada os argumentos e provas apresentados, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios da persuasão racional e do contraditório.

Embargos de MAROMBI ALIMENTOS LTDA. (Id. 257151685): Afirma que o acórdão é omisso na análise do pedido de reforma da condenação ao pagamento desses encargos e questiona a aplicação do princípio da causalidade, sustentando que foi forçada a litigar devido à conduta dos demais réus.

Defende que o acórdão não considerou adequadamente a responsabilidade de Mauá Corretora de Cereais Ltda. e Paulo Sérgio Garbin, participantes da cadeia contratual, que, segundo a embargante, deveriam ser responsabilizados solidariamente. Argumenta que tal omissão viola os artigos 85 e 489, §1º, IV, do CPC e compromete a proporcionalidade e equidade na distribuição dos encargos processuais.

Contrarrazões (Id. 258674240, Id. 260052191 e Id. 260657650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os dois embargos de declaração opostos por INSOL e MAROMBI buscam, sob a alegação de omissões e contradições, a modificação do acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, reconheceu a responsabilidade exclusiva da INSOL pela guarda e restituição das 50.000 sacas de milho, afastou a responsabilidade solidária de Mauá Corretora de Cereais Ltda. e Paulo Sérgio Garbin, e rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e morais da MAROMBI.

Quanto aos embargos da INSOL, não se verifica a alegada violação aos artigos 371 e 489, § 1º, IV, do CPC, já que o acórdão enfrentou detalhadamente o conjunto probatório, destacou os contratos de depósito, o termo de fiel depositário e os demais documentos constantes dos autos, de modo que ficou clara a conclusão de que a INSOL, na condição de depositária, tinha o dever de guardar e restituir o milho, obrigação essa descumprida, o que configurou o inadimplemento contratual.

Assim, a responsabilidade foi fundamentada à luz do princípio da persuasão racional, analisando-se os elementos de prova de maneira minuciosa, de modo que a fundamentação do acórdão é suficiente e completa.

No que se refere aos embargos da MAROMBI, igualmente não se identifica omissão ou contradição, porquanto o acórdão enfrentou a questão da responsabilidade solidária e fundamentou que os demais réus (Mauá Corretora e Paulo Sérgio Garbin) cumpriram suas obrigações contratuais e não haveria prova de conluio ou de qualquer conduta que justificasse a solidariedade. Da mesma forma, os ônus sucumbenciais foram devidamente distribuídos, conforme o princípio da causalidade, em consideração à sucumbência recíproca entre as partes.

Ademais, os pedidos de indenização por danos materiais e morais da MAROMBI também foram devidamente analisados e afastados. Ficou demonstrado que os alegados prejuízos financeiros não possuem nexo causal direto com a conduta da INSOL, tratando-se de prática comum no setor agropecuário e quanto aos danos morais, não houve prova de abalo significativo à honra objetiva da MAROMBI, sendo insuficiente a mera necessidade de contrair empréstimos para caracterizar o dano alegado.

Não há, portanto, que se falar em omissões ou contradições, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

Portanto, as alegadas omissões e contradições não se verificam, já que o acórdão analisou de forma adequada os dispositivos legais mencionados, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025